Tribunal: TJMT
Processo: 1004295-54.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004295-54.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC e ARTIGO 22, § 2o DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA - RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E POR BANCO BRADESCO S.A. – DESPROVIDOS - ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES QUANTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO –

ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – DESCABIMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2o do CPC e do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Em não havendo demonstração de efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios, mostra-se descabida a tese de quitação, sendo necessário o arbitramento, a fim de sopesar a situação e dispor acerca da remuneração pelos serviços prestados ao longo dos tempos.

Mostra-se descabida a tese de premissa equivocada, quando a fundamentação do acórdão tem relação com a causa de pedir próxima e remota, bem com a pretensão autoral, não havendo falar em julgamento “extra petita”.

À luz do artigo 1.022 do CPC, não se constatando vícios no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, eis que ele não se presta a rediscussão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A (ID. Num. 253713181),
em face de acórdão que, nos autos de Recursos de Apelações Cíveis n.
1004295-54.2023.8.11.0041,
interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo

BANCO BRADESCO S/A
,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU os recursos.

O Embargante,
BANCO BRADESCO S/A
, defende que o acórdão é nulo, por julgamento “extra petita”; que ele se baseia em premissa equivocada; que “(...) na lide em questão não se questiona a existência de pagamentos intermediários ocorridos ao longo dos anos nos processos em que o embargado trabalhara. O que o embargado alega – e com isso fundamenta o pedido de arbitramento de honorários – é que,
com a resilição do contrato de prestação de serviços antes do fim da ação de execução, teria sido privado da possibilidade de receber importante quantia que derivaria de eventual
êxito
na recuperação
de crédito de ação de execução”.

Diz que “(...) o embargado deixara expresso que o escritório era muitíssimo bem remunerado, sendo economicamente dependente do referido cliente, ora Embargante”.

Argumenta que “(...)
não há qualquer similaridade entre o contrato objeto desta lide – que prevê pagamento em diversas etapas, desde a distribuição, e o contrato objeto das decisões utilizadas como precedente argumentativo no acórdão embargado
”.

Aponta que “honorários de sucumbência’ não é tema em debate”.

Assevera que há omissão e contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final; e que “(...) Há contradição quando o acórdão reconhece: i) a existência de contrato; ii) a existência de previsões de pagamentos; iii) a existência de termo de quitação e renúncia; e iv) a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução e, mesmo assim, mantém o arbitramento de honorários”.

Diz que há omissão quanto ao termo de quitação; e também quanto à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro; quanto a ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo Embargado e também contradição em razão de existência de instrumento contratual e aplicação de dispositivos que visam suprir ausência de contratação.

Defende a existência de erro material, contradição e omissão em relação ao “quantum” arbitrado e quanto ao índice de atualização. E ainda, quanto à distribuição do ônus de sucumbência.

Prequestiona os “(...)

art. 11, art. 85, § 2o e 8o, art. 86, caput e parágrafo único, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1o, art. 492, art. 489, §1o, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; art. 22, §2o e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320, caput e parágrafo único, art. 421, caput e parágrafo único, art. 421-A, II e art. 596 do CC; art. 5o, inciso LV e art. 93, IX da CF.”.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos embargos interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A (ID. Num. 253713181),
em face de acórdão que, nos autos de Recursos de Apelações Cíveis n.
1004295-54.2023.8.11.0041,
interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e por

BANCO BRADESCO S/A
,
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU os recursos.

Foi lançada seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC e ARTIGO 22, § 2o DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA - RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E POR BANCO BRADESCO S.A. – DESPROVIDOS.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2o do CPC e do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Em não havendo demonstração de efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios, mostra-se descabida a tese de quitação, sendo necessário o arbitramento, a fim de sopesar a situação e dispor acerca da remuneração pelos serviços prestados ao longo dos tempos.”.

Quanto às pretensões destes Embargos, não há qualquer vício a ser sanado.

O que se busca é a rediscussão do julgado.

Ora, a apelação foi devidamente apreciada, não havendo obrigatoriedade de que todas as teses arroladas sejam tratadas, pois a questão foi abordada no que era necessário.

Ficou exposto que a parte Apelada teria direito à verba honorária, sendo o labor sopesado, à luz do artigo 22, § 2o do Estatuto da OAB, bem como no artigo 85, § 2o do CPC; e também que o arbitramento deveria ser medido até o momento da rescisão do contrato, que se deu de forma unilateral – contrato este que estipulada pagamento com cláusula de êxito. Ressalte-se, ainda, que não ficou demonstrado qualquer recebimento de valores pelos advogados que representavam a instituição bancária.

Portanto, todas as questões pertinentes foram tratadas, de modo que a intenção do Embargante não é o aclaramento – é rediscussão do julgado – o que é vedado pela via dos Embargos de Declaração.

Com esses apontamentos, trago trecho do acórdão combatido:

“(...) cuida-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ID. Num. 205884210)
e por
BANCO BRADESCO S/A (ID. Num. 205884212),
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no
1004295-54.2023.8.11.0041
, proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de
BANCO BRADESCO S/A,
JULGOU PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO esta
ação de arbitramento de honorários advocatícios

proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., para condená-lo ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento. Ainda,
CONDENOU
o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Pois bem.

As preliminares suscitadas confundem-se com o mérito e como tal serão analisadas.

A instituição bancária argumenta que há contrato prévio entre as partes, pactuando sobre pagamento de honorários e que, portanto, não poderia o Magistrado sentenciante arbitrar honorários; e, ainda, não poderia o escritório ajuizar ação com tal intuito; mas sim de cobrança ou execução.

Todavia, com a devida vênia a tal entendimento, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, em caso de rescisão unilateral do contrato, antes do fim do feito, sendo o caso de inviabilidade de continuidade dos serviços por vontade unilateral, rompendo, assim, a relação contratual, e, por consequência, a implementação do próprio contrato ou de parte dele, há interesse na causa, podendo ser ajuizada a demanda, não havendo falar nem em falta de interesse, nem em via inadequada.

Registre-se que se trata de contrato de risco, e não se mostra razoável que haja a rescisão unilateral do contrato, fazendo com que a outra parte se submeta ao todo ou à parte dele, inviabilizando que o advogado tenha a chance de obter o êxito para o qual foi contratado, cabendo o ajuizamento da ação de arbitramento para que se afira valor justo até o momento em que o contrato tenha sido rescindido.

Estes são os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária
pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).”
(AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.).

Assim,
"O rompimento da avença pelo cliente, ainda que o contrato firmado entre as partes preveja remuneração para o advogado mediante honorários de sucumbência, impede que o profissional receba a remuneração devida, sendo cabível o arbitramento da verba em juízo."
(AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

“(...)
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.

2. No caso, a condição imposta pelo acórdão recorrido, no sentido de que os autores, ora recorrentes, só seriam remunerados na medida em que houvesse o recebimento dos valores pelo banco, é algo que refoge à necessidade de remuneração proporcional dotrabalhoexecutado, até o momento da rescisão contratual”. (AgInt no AREsp 703889/RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0087964-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) -T3 - TERCEIRA TURMA – julgado em 19/10/2020)”.

No caso dos autos, houve rescisão unilateral do contrato, e, diante disso, se mostra imperioso o deferimento do pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desenvolvido pelos advogados até o momento da revogação do mandato, ainda que haja disposição contratual firmada, primeiro porque o contrato deve observar os princípios sociais, a razoabilidade e a proporcionalidade, e ainda a boa-fé; e segundo porque não foi o escritório que deixou de cumprir o avençado por seu ato ou inércia: ele foi impedido de cumprir a avença, ou seja, tornou-se impossível o cumprimento.

Desta feita
,
a negativa do direito viola o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, sob pena de a instituição bancária enriquecer indevidamente, às custas do trabalho dos advogados. Vejamos:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...)”

Portanto, dentro da ótica destes autos, há direito de percepção da verba honorária advocatícia, pois os serviços foram prestados até a rescisão do mandato, de maneira unilateral, existindo interesse de agir, a fim de que o Estado-Juiz fixe tal verba.

A propósito, colaciono julgados desta Câmara Cível, inclusive de minha lavra:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT
.”
(N.U 1024691-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o C/C OS INCISOS DO § 2o DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DESCONTO COM BASE EM ADITIVO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.
“(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”. Deve ser extirpada a parte da sentença que determina o desconto de 20% dos honorários devidos aos advogados/apelantes, eis que não ocorreu a atuação dos empregados do Banco do Brasil S/A em instância superior, pois sequer houve a subida dos autos para apreciação recursal, de modo que não se aplica a Cláusula Primeira do aditivo contratual.”
(N.U 1003092-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Anote-se que este Tribunal já decidiu no mesmo sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).”
(N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Assim, não há outro caminho a não ser o de sopesar o direito à verba honorária, tendo-se em vista o trabalho realizado e o valor econômico envolvido, utilizando como parâmetro mínimo os valores estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira condizente aos serviços prestados à instituição financeira.

Desse modo, os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o § 2o, art. 85 do CPC/2015 e seus incisos (condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo).

E seguindo as diretrizes do STJ, no sentido de que os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS), entendo que o valor arbitrado pelo juiz na atuação do feito deve ser mantido em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para 0001886-56.2007.811.0018, 0001914-98.2002.811.0050 e 0001920-08.2002.811.0050, que perfazem um valor de crédito ao Banco Bradesco S/A que ultrapassa R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais). Assim, tenho que o valor fixado bem remunera o escritório apelante, já que impulsionou efetivamente o processo, destacando-se a ausência de êxito, pois ele ficou inviável em razão da rescisão unilateral.

Destaca-se que já me manifestei anteriormente acerca da viabilidade do arbitramento de maneira equitativa:

“
Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios,
de maneira equitativa
, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito
.” (N.U 1004021-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

Insta salientar que não há que se falar em sucumbência contra o banco, de modo que condená-lo a tal título seria equivocado, posto que não houve vencedor ou vencido, até o momento da rescisão unilateral do contrato.

Portanto, não há, necessariamente, que se estabelecer os percentuais entre 10% a 20% previstos no artigo 85, § 2o do CPC, eis que no caso, o que se está a analisar são honorários contratados e não por sucumbência (pois, frise-se não houve vencedor ou vencido).

Por outro lado, adotar o valor da causa atualizado para remuneração do escritório apelante seria evidente caso de enriquecimento indevido, tendo em vista a caracterização de onerosidade excessiva, considerando-se o tempo de serviço e o trabalho efetivamente realizado.

O Código Civil:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Por fim, existe cláusula contratual que limitativa de valor dos honorários ao teto de “
R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por

processo (...)
” –, conforme cláusula 6.6 do aditivo contratual.

Não é suficiente o apelante dizer que “
Demonstrou nos autos que sobre o seu trabalho o Banco aufere (a) benefício fiscal e (b) redução de custos e riscos decorrente da terceirização de seu departamento jurídico”,
o que justificaria o arbitramento dos honorários por benefício econômico. Isto porque tais, fatos, por si só, não são considerados suficientes a configurar eventual benefício econômico, que, nos termos do contrato, é entendido como “
todo e qualquer
recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais
, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro
” (cláusula 6.3)

Destaca-se que não há que falar em ausência de interesse em majorar os honorários arbitrados, por ter se dado valor à causa de R$ 10.000,00, pois o pleito inicial não se restringiu a este valor, mas sim em “
condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos
ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos já mencionados,
arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão
, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação
”.

Nada se disse em relação à eventual adstrição ao valor dado à causa, ou valor certo. O autor deixou o arbitramento a critério do julgador.

Com esses fundamentos e não havendo qualquer demonstração de pagamentos por parte da instituição bancária, não há motivos para alterar a sentença recorrida.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.”.

Portanto, ao contrário do disposto pelo embargantes não há qualquer vício a ser sanado, eis que foram observadas as normas legais (§ 2o do art. 22 da Lei no 8.906/1994 e reforçada pelo disposto no § 20 do art. 85 do CPC) para o arbitramento dos honorários, e também porque houve a rescisão unilateral pela instituição bancária após serviços prestados pelo escritório de advocacia, cabendo fixar valor justo para o trabalho realizado, destacando-se a ausência de demonstração de pagamentos efetivados pelo banco.

Ademais, a inicial foi clara ao requerer a condenação do Banco Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes devidos ao escritório de advocacia pelos serviços prestados em processos, arbitrando-os, à luz do artigo 22, § 2o do Estatuto da OAB.

Portanto, totalmente descabida a tese de julgamento “exta petita”.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025